Tribunal: TJPA
Processo: 0800070-60.2020.8.14.0052
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-04-01

Ementa:
EMENTA

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800070-60.2020.8.14.0052

APELANTE: DAMASCENO PANTOJA DA SILVA

APELADO: BANCO CETELEM S.A.

REPRESENTANTE: BANCO CETELEM S.A.

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2024: _____/MAIO/2024.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800070-60.2020.8.14.0052.

COMARCA: SÃO DOMINGOS DO CAPIM / PA.

EMBARGANTE: BANCO CETELEM S/A.

ADVOGADO: MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO MAIA GOMES - OAB/PA nº 24.039-A.

EMBARGADO: DAMASCENO PANTOJA DA SILVA.

ADVOGADO: JOSÉ ANACLETO FERREIRA GARCIAS - OAB/PA nº 22.167.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
dos Embargos de Declaração, e lhe
REJEITAR
, i
nclusive para fins de prequestionamento,

nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
– Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 10ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos oito (8) dias do mês de abril (4) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800070-60.2020.8.14.0052.

COMARCA: SÃO DOMINGOS DO CAPIM / PA.

EMBARGANTE: BANCO CETELEM S/A.

ADVOGADO: MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO MAIA GOMES - OAB/PA nº 24.039-A.

EMBARGADO: DAMASCENO PANTOJA DA SILVA.

ADVOGADO: JOSÉ ANACLETO FERREIRA GARCIAS - OAB/PA nº 22.167.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLAÇÃO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
BANCO CETELEM S/A
aduzindo a existência de erro material no Acórdão desta 1ª Turma, consistente da determinação de conversão da modalidade de empréstimo, de cartão de crédito para consignado, pois seria uma obrigação impossível tecnicamente de ser cumprida.

Houve oferecimento de
contrarrazões
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, 14 de março de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador-Relator

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Com efeito, o presente recurso não merece ser acolhido.

Como se sabe, o erro material é aquele concernente a erros de cálculo, de digitação, troca de nomes, etc. São, portanto, erros pontuais e que nada têm a ver com o mérito da matéria discutida ou com o entendimento do magistrado a respeito daquela.

No caso dos autos, restou declarada a nulidade do contrato de empréstimo questionado e determinada a conversão para um contrato de empréstimo consignado regular/usual.

Dito isto, da leitura das razões dos presentes embargos de declaração denota-se que o Acórdão embargado não possui qualquer erro material, e que as questões apontadas pelo embargante constituem mera discordância com os fundamentos adotados na decisão embargada, o que não se coaduna com a natureza do referido recurso aclaratório, impondo sua rejeição.

Ademais, de acordo com a jurisprudência do STJ
“a discordância com o julgamento não se configura motivo para a interposição de embargos declaratórios”
.
(EDcl no AgInt nos EREsp 1848832/RO, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 06/10/2021, DJe 09/11/2021)

ASSIM
, diante do acima exposto,
CONHEÇO, porém, REJEITO
os presentes Embargos de Declaração, inclusive para fins de prequestionamento.

É como voto.

Belém/PA, 8 de abril de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

VOTO

Belém, 16/05/2024